Tribunal: TJDFT
Processo: 0000979-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000979-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADERSON QUIRINO GARCIA e outros CREDOR ESPÓLIO DE: PATRICIA OLIVEIRA GARCIA, MARINA OLIVEIRA GARCIA, CLAUDIA OLIVEIRA GARCIA SUCESSOR: PATRICIA OLIVEIRA GARCIA, MARINA OLIVEIRA GARCIA, CLAUDIA OLIVEIRA GARCIA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 24903814, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de proceder a alteração quanto ao crédito do Exequente FRANCINALDO BATISTA DA SILVA, fazer constar o novo valor global de R$ 30.031,44(trinta e um mil, trinta e um reais e quarenta e quatro centavos (id 24903815). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. 2. Ademais, os credores APARECIDA MARIA DE SOUZA, GERALDA MARIA DA SILVA SALGADO, ILDETE FERREIRA DE SOUZA, JOSA NONATO DOS SANTOS, JOSE GOMES DE SOUZA, JOSE MARIA PEDROSO, LEILA DAS NEVES SILVA, LUIS PEREIRA DA SILVA, LUZIA DUARTE VIEIRA, ROSINA DUARTE E WALTER RAMOS SALGADO FILHO requereu que o pagamento da superpreferência constitucional fosse realizado de acordo com a Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data anterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido, consoante alvará de IDs 18297646,18297649,18297650,18297652,18297654,18297655,18297656,18297657,18315315, 18315311 e 18315331. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado de ID 17062788. Dê-se vista dos autos ao Ente Devedor para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. pac TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto